Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-19.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004368-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFERSON DE SOUZA BEZERRA - CPF: 714.367.901-15 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), AUTO CENTER MITSUCAR LTDA - CNPJ: 08.802.975/0001-45 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
JEFERSON DE SOUZA BEZERRA
contra a sentença, de Id. n.º 155297803, proferia pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n.º 1004368-19.2018.8.11.0003, proposta em face de AUTO CENTER MITSUCAR LTDA, julgou improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial e revogo a tutela de urgência concedida. Determino a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito noticiando a ausência de impedimento para a manutenção das restrições ao nome do autor; e, pelas mesmas razões, JULGO PROCEDENTE a reconvenção e condeno o autor ao pagamento da quantia de R$2.960,00 (dois mil e novecentos e sessenta reais), relativos às duas parcelas inadimplidas, acrescidos de correção monetária pela variação mensal do INPC incidentes a partir dos respectivos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação. Condeno, também, o requerente na pena de litigância de má-fé, arbitrando indenização a favor da demandada em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da advogada da ré, em verba que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizada da causa. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixas e anotações necessárias.”

Irresignado, o autor, ora apelante, nas razões de Id. n.º 155297805, em apertada síntese, aduz que telas sistêmicas não podem embasar a fundamentação da sentença. Pede, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 155297807 pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando o recorrente aos fundamentos de improcedência da ação e procedência da reconvenção.

A parte questiona, em apertada síntese, a impossibilidade de telas sistêmicas como meio de prova e colaciona diversas jurisprudências ao recurso, pedindo ao final a reforma da sentença.

O Juízo
a quo
elucidou o entendimento nos seguintes termos,
in verbis
:

“Nessa ordem de ideias, primeiramente há de ser feito registro à contradição existente na narrativa inicial, quando a um só tempo nega que o autor tenha autorizado a realização dos serviços e que não conhecia a parte ré, mas não negou, em momento algum, ser cliente da empresa demandada e er realizados vários serviços na caminhonete descrita na exordial.

E mais, não nega ter recebido em seu e-mail o orçamento preparado pela prestadora de serviços, limitando-se, tão somente, em arguir que não houve comprovação do seu recebimento.

Relativamente à cártula utilizada para o pagamento da primeira parcela dos serviços, também, de forma pueril, afirma desconhecimento da pessoa emitente.

Com efeito, tenho que se desincumbiu a requerida, automaticamente, do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a relação comercial já demandava algum tempo; o recebimento do email com o orçamento é negada mais o autor não comprou que o e-mail: jeferson.bezerra@outlook.com não lhe pertence.

Cumpre ressaltar que a exteriorização de um negócio se manifesta pela vontade das partes, pelo gesto e até mesmo pelo silêncio. O Código Civil prevê no seu art. 107, que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei exigir.

Portanto, é livre a forma que se faz um negócio jurídico, entre os quais o contrato verbal em sua essência, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou manifestação da vontade das partes. O contrato escrito, por sua vez, busca trazer segurança as partes à conclusão e efetiva garantia do negócio jurídico.

[...]

Por outro lado, no que tange ao pedido reconvencional, sustenta a reconvinte que foi o reconvindo/autor que não cumpriu com sua obrigação de pagar, eis que o serviço foi por ele autorizado e efetivamente realizado.”

Observe que o Juiz
a quo
pontuou haver contradição em relação aos fatos alegados na exordial e a não impugnação dos argumentos da parte ré. A sentença combatida não se baseou unicamente em telas sistêmicas para a análise e conclusão da celeuma. Houve, inclusive, condenação da parte recorrente às penas da litigância de má-fé.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023